Tribunal: TJDFT
Processo: 0753036-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO DÉBITO EXEQUENDO. ERRO E/OU EQUÍVOCO DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a impugnação ao cálculo exequendo, dada sua intempestividade.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência, ou não, de incorreção nos cálculos do Exequente.
III. Razões de decidir.
3. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve divergência entre os comandos da sentença exequenda e os cálculos elaborados pelo Exequente.
4. A situação em análise permite elencar que houve: (i) aplicação de índice de correção monetária conforme fixado pela sentença condenatória; (ii) aplicação de percentuais de juros condizente com aqueles determinados no provimento de condenação; (iii) aplicação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme determinado sua incidência; (iv) aplicação de multa prevista no art. 523 e seguintes do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Considerando a ausência de divergência entre os comandos da sentença exequenda e os cálculos elaborados pelo exequente, não se divisa motivos justificadores para acolher a impugnação apresentada, devendo ser preservada a decisão recorrida, ainda que por fundamentos diversos.”